Tribunal: TJSP
Processo: 1005376-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de obrigação de excluir negativação e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da ré. 1. Débito discutido nestes autos que se refere a parcela de contrato não celebrado pelo autor, mas decorrente de fraude de terceiro. 2. Objeto da demanda diverso da pretensão da ação anterior. Inexistência de coisa julgada. 3. Dano moral configurado: não se aplica

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de obrigação de excluir negativação e de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da ré. 1. Débito discutido nestes autos que se refere a parcela de contrato não celebrado pelo autor, mas decorrente de fraude de terceiro. 2. Objeto da demanda diverso da pretensão da ação anterior. Inexistência de coisa julgada. 3. Dano moral configurado: não se aplica a Súmula 385, do STJ, porque a outra restrição não é anterior. Valor da indenização mantido: R$ 10.000,00. Sem majoração dos honorários da fase recursal, porque arbitrados no patamar máximo pela sentença. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005376-23.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado EDUARDO TADEU MAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005376-23.2019.8.26.0506 - A - Voto no 5516.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005376-23.2019.8.26.0506
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: EDUARDO TADEU MAIO
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Voto no 5516.
Apelação.
Bancário.
Ação
de obrigação de excluir
negativação e de indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Recurso da ré. 1. Débito discutido nestes autos
que se refere a parcela de contrato não celebrado pelo autor,
mas decorrente de fraude de terceiro. 2. Objeto da demanda
diverso da pretensão da ação anterior. Inexistência de coisa
julgada. 3. Dano moral configurado: não se aplica a Súmula
385, do STJ, porque a outra restrição não é anterior. Valor da
indenização mantido: R$ 10.000,00. Sem majoração dos
honorários da fase recursal, porque arbitrados no patamar
máximo pela sentença. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
133/140, que julgou procedente a presente demanda condenando o réu a: i) obrigação de
retirar o nome do autor do cadastro de inadimplentes decorrente do débito de R$158,19,
sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 (trinta) dias; ii) indenizar o autor pelo
dano moral de R$ 10.000,00, decorrente da indevida negativação, além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) os fatos descritos
pelo recorrido não traduzem nada além de um simples transtorno, inerente à própria
convivência social, não se podendo afirmar nem minimamente que se enquadra na
definição anteriormente exposta; b) ainda que entenda que houve falha na prestação do
serviço, não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que o mero
descumprimento de dever contratual, por si só, não caracteriza dano de caráter emocional
ou psíquico; c) o autor dispõe de negativação precedente, o que descaracteriza o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005376-23.2019.8.26.0506 - A - Voto no 5516.
3
moral no presente caso; d) subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização
(fls. 142/149).
Contrarrazões a fls. 154/160.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado (fl.
151).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se ação de indenização por dano moral decorrente de
indevida anotação restritiva do nome do autor em cadastro de inadimplentes do valor de R$
158,19 (fl. 57), referente a parcela do contrato de empréstimo pessoal contratado por
fraudador, declarado inexistente na ação de indenização por dano moral e material no
1023766-17.2017.8.26.0506 (fls. 32/34).
O réu, em contestação aduziu, em síntese: i) preliminarmente,
violação da coisa julgada; ii) no mérito, sustentou não ser cabível indenização por dano
moral em razão da existência de outra negativação em nome do autor (fls. 64/72).
Sobreveio sentença de procedência.
1. Antes desta demanda, o autor ajuizou outra ação de
indenização por danos material e moral (no 1023766-17.2017.8.26.0506), cuja sentença lá
prolatada contém o seguinte: “Analisando os autos, verifica-se que houve solicitação de
empréstimo por telefone, sendo a quantia depositada no mesmo dia na conta do autor e
transferida automaticamente para a conta de uma terceira pessoa de nome de Priscila
Quille de Carlos, conforme se verifica no extrato de fls. 11. (...) Além do mais, o requerido
não trouxe aos autos nenhum comprovante de que teria sido o autor que efetuou a
contratação do empréstimo por telefone. Assim, diferentemente do que sustenta o banco
requerido é inegável a falha na prestação dos serviços e patente que deve ser
responsabilizado pelo ocorrido, de acordo com a inteligência art. 14 do CDC. (...) Posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005376-23.2019.8.26.0506 - A - Voto no 5516.
4
isso, JULGO PROCEDENTE ação de indenização por danos materiais e morais movida
por Eduardo Tadeu Maio contra Banco Bradesco S/A e condeno o requerido: a) ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
atualizado monetariamente pelos índices do TJSP desde a data desta sentença, acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. b) ao pagamento de danos
materiais no valor de R$418,20 (quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos) atualizado
monetariamente pelos índices do TJSP desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação” (fls. 33/35).
A presente demanda, como muito bem decidiu o digno
magistrado, tem por objeto o fato de a anotação restritiva não ter sido excluída pelo réu,
que a manteve indevidamente por período posterior. Trata-se, portanto, de causa de pedir
baseada em fato posterior ao que fundara a ação anterior. Logo, não incide, nestes autos, o
efeito da coisa julgada da decisão anterior.
2. Como o débito aqui discutido é oriundo do contrato já
declarado inexistente, o documento de fl. 57 comprova a indevida negativação do nome do
autor. Contudo, a ré não colacionou aos autos prova de eventual fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe ncumbia, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual, passa-se a análise do dano
moral.
3. Configurou-se o dano moral.
A outra negativação apresentada na consulta do SCPC de fl.
57 não precede a que é objeto da presente demanda, ou seja, não se aplica o entendimento
da da Súmula 385, do STJ.
O dano moral é in re ipsa e, por isso, dispensa produção de
outras provas.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005376-23.2019.8.26.0506 - A - Voto no 5516.
5
No caso, o valor de R$ 10.000,00, fixado pela sentença, deve
ser mantido, pois é razoável e adequado para atingir aquelas finalidades.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, não se majoram os honorários
advocatícios, porque já arbitrados no patamar máximo pela sentença recorrida.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator